Tribunal: TJSP
Processo: 1023490-27.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*PRESCRIÇÃO – Ação de regresso - Seguro - Ressarcimento de prejui ́zos suportados pelo segurado da autora – Sub-rogação da seguradora nas prerrogativas de seu segurado, inclusive na condição de consumidor - Prazo prescricional quinquenal – Art. 17 do CDC – Entendimento do C. STJ - Fluência a contar da data de pagamento do pre^mio pela demandante – Ajuizamento da ac ̧a~o anteriormente ao

Ementa:

*PRESCRIÇÃO – Ação de regresso - Seguro - Ressarcimento de prejui ́zos suportados pelo segurado da autora – Sub-rogação da seguradora nas prerrogativas de seu segurado, inclusive na condição de consumidor - Prazo prescricional quinquenal – Art. 17 do CDC – Entendimento do C. STJ - Fluência a contar da data de pagamento do pre^mio pela demandante – Ajuizamento da ac ̧a~o anteriormente ao decurso do aludido lapso prescricional – Prescrição não configurada.

SEGURO - AÇÃO REGRESSIVA - Indenização securitária - Distúrbios em rede de distribuição de energia elétrica ocasionados por oscilação de tensão em razão de chuvas (raios), acarretando a danificação de diversos aparelhos e equipamentos do segurado da autora – Descargas atmosféricas que não constituem fatos imprevisíveis e, portanto, não podem ser consideradas como excludentes de responsabilidade, porquanto inseridas no risco interno da atividade da ré - Responsabilidade objetiva da concessionária de energia - Oscilação de tensão que deu causa aos danos noticiados, os quais deveriam ser evitados com o uso de tecnologia adequada - Falha na prestação do serviço verificada - Eventual perícia técnica nos aparelhos e equipamentos danificados que não seria possível, visto que eles não mais se encontram na posse do segurado, seja porque houve sua substituição, seja porque já foram consertados – Desnecessidade da realização de pedido administrativo - Art. 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe ao próprio direito de ação, constitucionalmente previsto – Comprovação documental pela seguradora demandante, dos danos e do respectivo pagamento do prêmio ao segurado – Dever da concessionária de ressarcir os valores pagos pela autora. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023490-27.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ALFA SEGURADORA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de março de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1023490-27.2016.8.26.0114 - Campinas - Voto no 45347
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45347
APEL.No: 1023490-27.2016.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APDA. : ALFA SEGURADORA S/A
*PRESCRIÇÃO

Ação
de
regresso
-
Seguro
-
Ressarcimento de prejui ́zos suportados pelo segurado da
autora Sub-rogação da seguradora nas prerrogativas de seu
segurado, inclusive na condição de consumidor - Prazo
prescricional quinquenal Art. 17 do CDC Entendimento
do C. STJ - Fluência a contar da data de pagamento do
pre^mio
pela
demandante

Ajuizamento
da
ac ̧a~o

anteriormente ao decurso do aludido lapso prescricional
Prescrição não configurada.
SEGURO - AÇÃO REGRESSIVA - Indenização securitária
- Distúrbios em rede de distribuição de energia elétrica
ocasionados por oscilação de tensão em razão de chuvas
(raios), acarretando a danificação de diversos aparelhos e
equipamentos do segurado da autora
Descargas
atmosféricas que não constituem fatos imprevisíveis e,
portanto, não podem ser consideradas como excludentes de
responsabilidade, porquanto inseridas no risco interno da
atividade
da
ré
-
Responsabilidade
objetiva
da
concessionária de energia - Oscilação de tensão que deu
causa aos danos noticiados, os quais deveriam ser evitados
com o uso de tecnologia adequada - Falha na prestação do
serviço verificada - Eventual perícia técnica nos aparelhos e
equipamentos danificados que não seria possível, visto que
eles não mais se encontram na posse do segurado, seja
porque houve sua substituição, seja porque já foram
consertados
Desnecessidade da realização de pedido
administrativo - Art. 204 da Resolução no 414/2010 da
ANEEL que não se sobrepõe ao próprio direito de ação,
constitucionalmente previsto Comprovação documental
pela seguradora demandante, dos danos e do respectivo
pagamento
do
prêmio
ao
segurado

Dever
da
concessionária de ressarcir os valores pagos pela autora.
RECURSO NÃO PROVIDO.*
Trata-se
de
“ação
regressiva
de
ressarcimento de danos” julgada pela r. sentença de fls.
211/216, nos moldes do dispositivo que ora se transcreve:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1023490-27.2016.8.26.0114 - Campinas - Voto no 45347
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do
art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
condenar a ré COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ a pagar à
autora a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
devidamente corrigida desde o desembolso e acrescida de
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da
citação. Tendo em vista a sucumbência, condeno a ré ao
pagamento das custas, bem como de honorários advocatícios
em favor do patrono da parte autora, que fixo por
equidade, nos termos do artigo 85 §2o, do Código de
Processo Civil, em 10% sobre o valor da condenação.
Apela, a demandada, anotando a ocorrência
da prescrição trienal, nos moldes do art. 2016, § 3o, V,
do CC, por se tratar de ação que envolve pedido de
reparação civil. Afirma que os danos aos aparelhos do
segurado da demandante ocorreram devido a fortes chuvas
com descargas atmosféricas provenientes de raios, ou
seja, eventos da natureza que não guardam relação com a
suposta oscilação de tensão gerada por falha no
fornecimento de energia elétrica. Conclui, assim, não ter
qualquer responsabilidade pelos danos suportados pelo
segurado, causados por fato externo, de força maior.
Assevera que não se aplica a responsabilidade objetiva
prevista no art. 37, § 6o, da CF na ausência de nexo
causal entre o dano e a ação ou omissão do agente.
Discorre
que
sua
responsabilidade
objetiva
não
é
integral, podendo ser afastada por caso fortuito ou força
maior, como ocorreu. Afirma que a autora não produziu
prova hábil à comprovação de forma factível a
constituição de seu direito. Acrescenta que nem todo o
dano a aparelho elétrico/eletrônico ocorre por falha ou
má prestação de serviço por sua parte, existindo outras
causas, como a má utilização, o tempo de uso, a hipótese
de ser atingido por descargas atmosféricas etc. Insiste
em que a demandante não comprovou devidamente os danos
materiais, havendo nos autos apenas provas unilaterais.
Aduz que a autora analisou o evento sem sua participação,
sendo que os bens danificados já foram consertados.
Sustenta a aplicabilidade da Resolução Normativa 414/2010
da ANEEL (especialmente o art. 27, inciso I, alíneas “a”
e “e”), que prevê procedimento obrigatório de inspeção do
aparelho danificado e sua análise posterior acerca do
pedido de ressarcimento, a fim de que possa exercer seu
direito de produzir contraprovas. Conclui, assim, que
ausente ato ilícito por si praticado, bem ainda de
defeito na prestação do serviço, inexiste o dever de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1023490-27.2016.8.26.0114 - Campinas - Voto no 45347
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
indenizar. Recurso tempestivo, preparado e respondido, anotando-se que as contrarrazões foram
juntadas a estes autos digitais sob denominação errônea,
constando como “Razões de Apelação” (fls. 248/338).
É o relatório.
A autora, ora apelada, ajuizou a presente
demanda tendo por fim obter o ressarcimento da cobertura
securitaìria paga a seu segurado, decorrente dos danos
verificados em equipamentos eletroeletrônicos conectados
aÌ rede de energia administrada pela ré, ora apelante, em
razão de oscilação de tensaÞo e descarga eleìtrica na
unidade consumidora em questão.
Informou, a demandante, que o evento
ocorrera em 26/09/2012, concluindo que a danificac aÞo dos
equipamentos fora ocasionada pela peìssima qualidade do
fornecimento de energia eleìtrica, de modo que efetivara o
pagamento do prêmio devido pelo seguro, no valor de
R$1.500,00, em 30/10/2012, conforme recibo de fls. 62.
A despeito do entendimento anterior, curvo-
me à recente orientação do C. Superior Tribunal de
Justiça, reconhecendo a incidência ao caso em apreço das
regras do Coìdigo de Defesa do Consumidor.
Uma vez que a seguradora se sub-rogou nas
prerrogativas de seu segurado, o fez também em relac aÞo à
sua condic aÞo de consumidor.
Por esta razão, aplicaìvel à presente
hipótese o prazo prescricional quinquenal previsto no
artigo 27 do aludido “codex”.
O pagamento fora realizado pela autora ao
seu segurado em 30/10/2012 e, considerando-se que a ac aÞo
foi proposta em 14/06/2016, verifica-se que não ocorreu a
prescric aÞo do seu direito de ver ressarcidos os gastos
que efetuara, porquanto o prazo de cinco anos não havia
transcorrido no momento do ajuizamento da presente
demanda.
Nesse sentido, o julgado proferido pelo C.
STJ no REsp 1.764.206/SP (2018/0227262-4), de relatoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1023490-27.2016.8.26.0114 - Campinas - Voto no 45347
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
do Min. MARCO AUREìLIO BELLIZE, com assento na Terceira
Turma (j. 05/10/2018, DJe 22/10/2018), assim ementado:
RECURSO
ESPECIAL.
CONCESSIONAìRIA
DE
SERVIC O
PUìBLICO.
DESCARGA
ELEìTRICA.
DANOS
EM
EQUIPAMENTOS ELETRO NICOS. SEGURO RESIDENCIAL. AC AÞO
REGRESSIVA. SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. PRAZO
PRESCRICIONAL. SUB-ROGAC AÞO NOS DIREITOS DO SEGURADO.
APLICAC AÞO DO CDC. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
Colhe-se do voto condutor:
(...) o Tribunal de origem, ao assim
decidir, foi de encontro aÌ jurisprude ncia desta Corte,
a qual se firmou no sentido de que, ao efetuar o
pagamento da indenizac aÞo ao segurado em decorre ncia de
danos causados por terceiro, a seguradora sub-roga-se nos
direitos daquele, de modo que, "dentro do prazo prescricional aplicaìvel aÌ
relac aÞo
juriìdica
originaìria, a seguradora sub-rogada pode buscar o
ressarcimento do que despendeu com a indenizac aÞo
securitaìria" (REsp 1.505.256/SP, Relator o Ministro
JoaÞo Otaìvio de Noronha, DJe de 17/5/2016).
Nesse sentido, ainda:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO
CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AC AÞO REGRESSIVA. EXTRAVIO
DE BAGAGEM. TRANSPORTE AEìREO NACIONAL (DOMEìSTICO).
SEGURADORA
CONTRA
O
CAUSADOR
DO
DANO.
PRAZO
PRESCRICIONAL. SUB-ROGAC AÞO NOS DIREITOS DO SEGURADO.
APLICAC AÞO
DO
CDC.
EMBARGOS
DE
DECLARAC AÞO
PROTELATOìRIOS. MULTA AFASTADA.
1. Ac aÞo ajuizada em 22/01/2015. Recurso especial
concluso ao gabinete em 05/12/2016. Julgamento: CPC/73.
2. O propoìsito recursal eì determinar se estaì prescrito
o direito da seguradora recorrente em ajuizar ac aÞo
regressiva de ressarcimento de danos contra empresa
aeìrea, tendo em vista extravio de bagagem de passageira.
3. Na hipoìtese sob julgamento, a passageira que teve sua
bagagem extraviada naÞo buscou a reparac aÞo diretamente
da companhia aeìrea que prestou deficientemente seu
servic o, mas da seguradora recorrente, tendo por base o
contrato
de
seguro-viagem
e
bagagem
firmado
com
instituic aÞo financeira aos titulares do cartaÞo de
creìdito American Express, que por meio dele realizam a
compra da passagem aeìrea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1023490-27.2016.8.26.0114 - Campinas - Voto no 45347
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
4.
Com
o
advento
do
Coìdigo
Civil
de
2002,
a
possibilidade de sub-rogac aÞo da seguradora nos direitos
e ac oÞes que couberem ao segurado contra o causador do
dano
tornou-se
incontestaìvel,
consoante
a
literal
disposic aÞo do art. 786, caput, do mencionado diploma.
5. Partindo-se da premissa de que a seguradora recorrente
promoveu o pagamento da indenizac aÞo securitaìria aÌ
passageira (titular do cartaÞo de creìdito) pelo extravio
de sua bagagem, eì inegaìvel que esta sub-rogou-se nos
direitos da segurada, ostentando as mesmas prerrogativas
para postular o ressarcimento pelo prejuiìzo sofrido pela
proìpria passageira.
6. Dentro do prazo prescricional aplicaìvel aÌ relac aÞo
juriìdica originaìria, a seguradora sub-rogada pode
buscar o ressarcimento do que despendeu com a
indenizac aÞo securitaìria, nos mesmos termos e limites
que assistiam ao segurado. Precedentes.
7. Sob o prisma em que analisada a questaÞo, pode-se
concluir que: i) estaì configurada a relac aÞo de consumo
entre passageira e a companhia aeìrea; ii) foi paga
indenizac aÞo securitaìria pela seguradora aÌ passageira;
e iii) houve sub-rogac aÞo daquela nos direitos do
proìprio consumidor lesado, de modo que o prazo
prescricional aplicaìvel seraì o mesmo previsto para
este, isto eì, o de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27
do CDC.
8. Afasta-se a multa do paraìgrafo uìnico do art. 538 do
CPC quando naÞo se caracteriza o intuito protelatoìrio na
oposic aÞo dos embargos de declarac aÞo.
9.
Recurso
especial
conhecido
e
provido.
(REsp
1.651.936/SP, Relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de
13/10/2017 - sem grifo no original)
Assim, partindo-se da premissa de que a
seguradora
recorrente
promoveu
o
pagamento
da
indenizac aÞo
securitaìria
aos
clientes
da
Concessionaìria
porquanto, consoante se extrai da
sentenc a,
houve
descarga
eleìtrica
nos
imoìveis
assegurados pelos autores, com consequente propagac aÞo
de danos a bens de propriedade dos segurados , inegaìvel
que a seguradora sub-rogou-se nos direitos do segurado,
ostentando as mesmas prerrogativas para postular o
ressarcimento pelo prejuiìzo sofrido pelos consumidores
lesados.
Logo,
dentro
do
prazo
prescricional
aplicaìvel aÌ relac aÞo juriìdica originaìria, qual seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1023490-27.2016.8.26.0114 - Campinas - Voto no 45347
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC, uma vez que
constatada a relac aÞo de consumo entre as partes, a
seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que
despendeu com a indenizac aÞo securitaìria, nos mesmos
termos e limites que assistiam ao segurado.
Pois bem, vencida tal alegação, observa-se
que a autora propôs a presente ação de regresso em face
da ré, sustentando que se sub-rogou nos direitos de seus
segurados, em razão do prêmio pago relativo aos prejuízos
por ele sofrido diante da falha no serviço de
fornecimento de energia elétrica.
O laudo técnico juntado pela seguradora e
que instruiu a regulação do sinistro foi elaborado por
empresa idônea, sendo que qualquer prova em sentido
contrário não foi apresentada pela concessionária ré, e
indica perfeitamente os danos sofridos nos aparelhos
eletrônicos que guarneciam a residência do segurado (fls.
49 e seguintes).
Constatou-se que em 26/09/2012 houve a
ocorrência de danos aos aparelhos devido à chuva e
variação de energia (fls. 61).
A extensão dos prejuízos sofridos pelo
segurado também foi demonstrada pela demandante, que
juntou tabela com a apuração dos valores relativos à
importância segurada, prejuízo reclamado e apurado,
franquia e salvado (fls. 53).
Em que pese o alegado pela ré, importante
esclarecer que a prova pericial não se mostraria
eficiente no caso, pois os equipamentos avariados já não
se encontram mais na posse do segurado, seja porque houve
sua substituição, seja porque já foram consertados.
Não é possível obrigar o usuário do
serviço a manter consigo um aparelho danificado, por
tempo indeterminado, à espera de uma eventual perícia
técnica.
Anota-se, por oportuno, que o fato de não
ter sido feito o pedido administrativo para o
ressarcimento dos danos elétricos não conduz à falta de
interesse processual da demandante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1023490-27.2016.8.26.0114 - Campinas - Voto no 45347
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
8
Não se pode sustentar a necessidade de
exaurimento da via administrativa neste caso, sob pena de
violação do direito inafastável e incondicional da parte
à obtenção da prestação jurisdicional, que tem primazia
sobre qualquer regramento administrativo, aqui incluída a
Resolução no 414/2010 da ANEEL.
Quanto à mencionada resolução, depreende-
se
que
o
procedimento
administrativo
tem objetivo
precípuo de investigar nos casos de danos elétricos o
nexo de causalidade para fins de ressarcimento, mas não
há qualquer determinação de que eventual ação judicial
estaria a ele condicionada.
Nesse sentido:
AC AÞO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELEìTRICA. Preliminares afastadas. Ineìpcia da inicial
naÞo caracterizada. Petic aÞo inicial instruiìda com
documentos suficientes para embasar a ac aÞo regressiva.
Prescric aÞo naÞo verificada. Aplicac aÞo do prazo de
cinco anos previsto no art. 27 do CDC. O prazo
prescricional a ser aplicado deve ser o mesmo previsto
para o segurado. Afastada preliminar de ilegitimidade.
Ause ncia da preìvia solicitac aÞo administrativa, por si
soì, naÞo desobriga a reì ao ressarcimento. Equipamentos
danificados por descarga eleìtrica. Responsabilidade
objetiva da empresa concessionaìria de servic o puìblico.
Descarga de energia eleìtrica (raios) configura fortuito
interno, porque diretamente relacionado aÌ atividade
econo mica explorada pela concessionaìria de servic o
puìblico.
Reparac aÞo
dos
danos
devida.
Devido
o
ressarcimento da seguradora. Sentenc a mantida. RECURSO
DESPROVIDO (TJSP, Apel. 1005945-14.2018.8.26.0068, Rel.
Des. AFONSO BRÁZ, 17a Câmara de Direito Privado, j.
10/10/2019).
Consoante entendimento do
C. Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
SÚMULA

182/STJ.
NÃO
INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO
EXAME DO RECURSO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-
ROGAÇÃO.
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
OSCILAÇÃO
DE

ENERGIA.
DANO
A
EQUIPAMENTOS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
NEXO
DE
CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1023490-27.2016.8.26.0114 - Campinas - Voto no 45347
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
9
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Não incide, no caso, o
óbice da Súmula 182/STJ, tendo em vista que, conforme
demonstrado, foram impugnados, nas razões do agravo em
recurso especial, todos os fundamentos da decisão
que negara seguimento ao recurso especial. Agravo
em recurso especial conhecido, para que se prossiga no
exame do recurso. 2. Incabível, em sede de recurso
especial, a análise de alegação da violação dos arts.
204 e 210 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL,
pois o referido ato normativo não se enquadra no conceito
de "tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III,
a, da CF. Precedentes. 3. O entendimento desta Corte
Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por
danos causados aos consumidores por defeitos na prestação
do serviço de energia elétrica é objetiva (AgRg no AREsp
318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, DJe de 05/03/2014). 4. Reconhecido pelo Tribunal
de origem o nexo de causalidade entre o ato e/ou
omissão e o prejuízo sofrido, bem como a inexistência de
excludentes da responsabilidade da concessionária do
serviço, a alteração das conclusões lançadas no acórdão
recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do
acervo
fático-probatório
constante
dos

autos,
providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno provido para
reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento,
conhecer do agravo para negar provimento ao recurso
especial (AgInt no AREsp 1337558/GO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2018/0191551-1, Rel. Min. RAUL
ARAÚJO, Quarta Turma, j. 07/02/2019, DJe 20/02/1019).
A concessionária ré não produziu qualquer
prova suficiente para eximir sua responsabilidade pelos
danos
verificados,
máxime
porque
deve
primar pela
excelência do serviço que se propõe a prestar.
Cabe assinalar que a responsabilidade
civil
das
pessoas
jurídicas
de
direito
privado
prestadoras de serviço público, dentre as quais se
incluem
as
concessionárias
de
energia
elétrica, é
objetiva, nos moldes do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal, “in verbis”:
§ 6o As pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1023490-27.2016.8.26.0114 - Campinas - Voto no 45347
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
10
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
SÉRGIO CAVALIERI FILHO afirma que:
Surpreendente, ainda, porque a ratio do §
6o do art. 37 da Constituição Federal foi submeter os
prestadores de serviços públicos ao mesmo regime da
Administração Pública no que respeita à responsabilidade
civil. Em outras palavras, a finalidade da norma
constitucional foi estender aos prestadores de serviços
públicos a mesma responsabilidade que tem a Administração
Pública quando os presta diretamente. Quem tem os bônus
deve suportar os ônus. Aquele que participa da
Administração Pública, que presta serviços públicos,
usufruindo os benefícios dessa atividade, deve suportar
os riscos, deve responder em igualdade de condição com o
Estado, em nome de quem atua. Não visa a norma, portanto,
aos beneficiários dos serviços - disto cuida a legislação
consumerista (art. 22 e parágrafo único, c/c o art. 14,
do Código do Consumidor) -, mas sim terceiros que ficam
expostos
aos
riscos
dessa
atividade
administrativa
exercida pelo particular, e que acabam por sofrer danos
(...)
(...) Em conclusão, os prestadores de
serviços públicos respondem objetivamente pela mesma
razão do Estado - o risco administrativo -, e não pela
eficiência do serviço, que é objeto da legislação
consumerista (“Programa de Responsabilidade Civil”, 9a
ed., Atlas, 2010, p. 257).
Desta forma, para a configuração da responsabilidade a ensejar indenização devem ser
demonstrados a ação ou omissão, o resultado lesivo e o
nexo de causalidade entre ambos, ônus do qual a autora se
desincumbiu a contento.
O art. 25, “caput”, da Lei no 8.987/95,
que dispõe sobre o regime de concessão e permissão de
prestação de serviços públicos, estabelece:
Incumbe à concessionária a execução do
serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os
prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a
terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão
competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
E o art. 14, “caput”, do Código de Defesa
do Consumidor prevê:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1023490-27.2016.8.26.0114 - Campinas - Voto no 45347
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
11
O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência da culpa, pela reparação
de danos causados aos consumidores por defeito relativos
à prestação dos serviços, bem como por informações
suficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.
Ademais, a oscilação de energia elétrica,
mesmo que decorrente de descargas atmosféricas (raios),
não pode ser considerada força maior e/ou caso fortuito
para o afastamento da responsabilidade da concessionária
de serviço público, por se tratar de risco inerente à sua
atividade.
Não
configuram
eventos
imprevisíveis,
levando-se em conta a natureza e o risco da atividade.
Assim, para que não haja falha na prestação de serviço,
as concessionárias de energia elétrica devem comprovar a
capacidade de proteger sua rede elétrica de descargas
naturais,
absorvendo-as
por
meio
de
tecnologias
adequadas, evitando que seus consumidores sofram danos e
até mesmo sejam expostos a situações de perigo.
A seguradora, por seu turno, demonstrou
que ressarciu seu segurado (fls. 62 e 210), operando-se,
no caso, a sub-rogação prevista no art. 786 do Código
Civil: paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos
limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano.
Dessa forma, a demandante tem o direito de
ser ressarcida pelos danos suportados por seu segurado em
razão da má prestação do serviço de fornecimento de
energia elétrica.
Nesse sentido:
CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS
MATERIAIS
DECORRENTES
DE
DESCARGAS
ELÉTRICAS
EM
TEMPESTADE.
Responsabilidade
civil
objetiva
da
concessionária de serviços públicos. Comprovação da
exclusão de responsabilidade que incumbe à Ré. Alegação
de que, embora previsíveis, os danos causados ao segurado
seriam
impossíveis
de
serem
evitados
não
restou
comprovada. Sentença mantida. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO
(TJSP,
Apel.
9199857-59.2009.8.26.0000,
Des.
Rel.
BERENICE MARCONDES CÉSAR, 28a Câmara de Direito Privado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1023490-27.2016.8.26.0114 - Campinas - Voto no 45347
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
12
j. 10/03/2015).
INDENIZATÓRIA. Contrato de seguro. Ação de
regresso. Cerceamento de defesa inocorrente. Descarga
elétrica decorrente de tempestade. Dever da ré, que
exerce atividade lucrativa, de evitar as consequências de
intempéries. Responsabilidade objetiva da concessionária
de serviço público. Precedentes da jurisprudência. Danos
materiais devidamente demonstrados. Sentença reformada.
Recurso
provido
em
parte
(TJSP,
Apel.
0100209-85.2011.8.26.0100, Rel. Des. MILTON CARVALHO, 32a
Câmara de Direito Privado, j. 29/05/2014).
Os prejuízos que advieram do sinistro
ensejaram danos aos equipamentos do segurado da autora,
em valor proporcional e razoável, sendo irrefutável a
demonstração do pagamento da indenização, no montante de
R$1.500,00.
Dado o insucesso do apelo, com supedâneo
no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoram-
se os honorários advocatícios a cargo da ré para 20%
sobre o valor da condenação, mantendo a fixação por
equidade nos moldes da r. sentença.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator
LL